Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724864-23.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ANDRE ESKENAZI FIGUEIREDO LIMA APELADO: ANDRE ESKENAZI FIGUEIREDO LIMA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO A apelação adesiva foi interposta por André Eskenazi Figueiredo Lima desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade de justiça (id 41606135). Intime-se André Eskenazi Figueiredo Lima para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator